Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021449-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (AGRAVANTE), IVANETE PIERINA DE SOUZA - CPF: 441.674.231-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECOMENDAÇÃO DE REMESSA PARA ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de União do Sul/MT contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela parte agravante não teria sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se se o juízo de origem apreciou expressamente o pedido de redesignação da audiência de instrução formulado pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o pedido foi apreciado revela-se insubsistente, uma vez que o indeferimento ocorreu em momento anterior à sua formulação e, portanto, sem o conhecimento do fato superveniente (ausência justificada por motivo de saúde).

4. Configura-se violação ao princípio da vedação à supressão de instância a apreciação de matéria não previamente analisada pelo juízo de origem, conforme precedentes do STF e do TJMT.

5. A decisão monocrática observou corretamente os limites legais do agravo de instrumento e os requisitos do art. 932, III, do CPC.

6. Ainda que improcedente o recurso, é recomendável a remessa dos autos ao juízo de origem para que se manifeste sobre o pedido de redesignação, em observância ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A apreciação de pedido de redesignação de audiência diretamente pelo tribunal, quando não previamente analisado pelo juízo de origem, configura supressão de instância. A decisão monocrática que não conhece de agravo de instrumento por ausência de pronunciamento do juízo a quo deve ser mantida quando correta a identificação da supressão de instância. Recomenda-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que se manifeste sobre pedido ainda não apreciado, em respeito ao devido processo legal".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV; CPC, arts. 300, 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 195268 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.02.2021, publ. 05.03.2021; TJMT, N.U 1005940-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.07.2025; TJMT, N.U 1025669-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024; TJMT, N.U 1012154-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 14.03.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento n.° 1021449-43.2025.8.11.0000, que não o conheceu, nos seguintes termos (ID. 293391882):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO - com pedido de concessão de tutela antecipada - efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Thatiana dos Santos, nos autos n.º 1000050-77.2024.8.11.0101, em trâmite perante a Vara Única de Cláudia, MT, que teria indeferido o pedido de redesignação da audiência instrutória e declarou encerrada a instrução processual, nos seguintes termos (ID. 198682357):

“Vistos.

1. Inicialmente, homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo requerente, Elisângela Cristina Ranakoski, Renato Henrique Frandoloso e Elizângela Lemes de Almeida, permanecendo as suas declarações já acostadas na inicial

2.Verifica-se que o Município de União do Sul foi devidamente intimado para esta solenidade, apresentou rol de testemunhas e após informou apenas que a testemunha Elvisto permanece nos quadros de funcionário do município; as demais testemunhas não pertencem mais aos quadros, razão pela qual seria de sua incumbência as respectivas intimações para que elas comparecessem a esta solenidade, o que não foi feito, considerando que a audiência foi iniciada às 14:30 horas e não apareceu no lobby virtual nem a procuradora nem as testemunhas. Diante disso, não há razão para redesignação do ato.

3. Declaro encerrada a instrução processual. Intime-se a parte requerida para querendo apresentar suas alegações finais no prazo legal e em seguida conclusos para sentença.

4. Saem os presentes intimados. Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante que a decisão impugnada ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que “por motivo de saúde, a procuradora da parte agravante encontrou-se impossibilitada de comparecer à audiência, conforme se comprova pelo atestado médico juntado aos autos em 17/06/2025 devidamente subscrito por profissional habilitado.”

Verbera que “tal indeferimento caracteriza cerceamento de defesa, principalmente porque o Munícipio é ente público e não pode sofrer prejuízos.”

Pontua que “o princípio da ampla defesa, na esfera cível, garante que as partes possam se defender de forma completa e efetiva, utilizando todos os meios e recursos admitidos em direito para demonstrar seus argumentos e rebater os argumentos da parte contrária”.

Afirma que não há como o agravante se defender se não tem conhecimento do que foi declarado pelo delator, o que viola a Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal.

Afiança que “é incompreensível a recalcitrância em conferir transparência a colaboração premiada já homologada, visto que há uma obrigação, e não mera recomendação, em entregá-la ao Agravante, sob pena de inviabilizar aspecto importante para a confiabilidade do negócio jurídico processual. E, com a devida vênia, não cabe ao magistrado limitar o acesso à prova já produzida, pois, como noticiado, tal delação já teria dito homologada pelo TJ-MT, não havendo, então, diligências em andamento”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 157993660):

“1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com a concessão de efeito suspensivo (tutela antecipada), nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

2) A intimação do juízo de origem para prestar informações no prazo legal;

3) Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento.”.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO - com pedido de concessão de tutela antecipada - efeito suspensivo
”, interposto pelo MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Thatiana dos Santos, nos autos n.º 1000050-77.2024.8.11.0101, em trâmite perante a Vara Única de Cláudia, MT, que teria indeferido o pedido de redesignação da audiência instrutória e declarou encerrada a instrução processual.

A princípio,
mister
destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que no
processo de origem n.º 1000050-77.2024.8.11.01010
, constante do Pje de 1ª instância, que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 16.06.2025 e a parte agravante requereu, posteriormente, em 17.06.2025, a redesignação da solenidade, “por motivo de saúde”.

Todavia, a decisão agravada refere-se ao termo de audiência de instrução e julgamento proferido, repita-se, na data de 16.06.2025, conforme consta na mídia audiovisual (ID. 198739208 – PJe 1ª Instancia), embora tenha sido juntada, pelo Juízo singular, somente em 26.06.2025, ou seja, após o pedido da parte agravada.

Com efeito, a análise do pedido (para suspensão e redesignação de audiência), nesta instância, de pretensão não decidida pelo juiz da causa implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de configurar indevida supressão de instância.

Verifica-se, portanto, que os pedidos formulados neste recurso não foram decididos na origem, circunstância que inviabiliza seu conhecimento por este juízo
ad quem
.

Diante da ausência de pronunciamento do juízo
a quo
quanto ao pedido de redesignação de audiência instrutória, a apreciação da matéria por esta instância resultaria, como já mencionado, em afronta à ordem processual e em
manifesta supressão de instância
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, VALIDADE/LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REGULARIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA – ALEGAÇÕES
NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA

– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo ser examinadas matérias preliminares que não foram objeto do decisum atacado, na medida em sua análise, nesse momento, constitui inadmissível ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

2. Nos termos da Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito cível, o processamento e julgamento das ações relacionadas ao meio ambiente.

3. Entretanto, observa-se que, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso por si só não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, não há que se falar na incompetência do juízo em questão processar e julgar este caso.

3. Ademais, no curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido”. (N.U 1025669-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALMEJA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL - LIMINAR INDEFERIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO E DISPOSITIVO ILEGAL DA INFRAÇÃO IMPUTADA –
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 da CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações da parte agravante.

2. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

4. . Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

5. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 1012154-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, considerando a ocorrência de fato que impede a apreciação deste agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se
.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão
“merece ser reconsiderada, pois houve sim pronunciamento do juízo de origem acerca do pedido de redesignação da audiência”
.

Argumenta que
“houve apreciação judicial expressa sobre o pedido de redesignação, o que torna descabido o fundamento da supressão de instância utilizado na decisão monocrática”.

Por essa razão, requer (ID. 299760886):

“1. O recebimento e conhecimento do presente Agravo Interno (Regimental);

2. A reconsideração da decisão monocrática, com o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento interposto;

3. Caso Vossa Excelência entenda por manter a decisão, que o presente recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo a redesignação da audiência de instrução e julgamento, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.”.

Sem contrarrazões (ID. 305777892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, MT, contra a decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento n.° 1021449-43.2025.8.11.0000, que não o conheceu (ID. 293391882).

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que o agravante apenas reitera que o Juízo singular teria apreciado, expressamente, o pedido de redesignação de audiência, sem trazer qualquer elemento novo ou argumento apto a infirmar a correção jurídica da fundamentação lançada.

Com efeito, como apontado na decisão vergastada, a decisão agravada refere-se ao termo de audiência de instrução e julgamento proferida na data de 16.06.2025 (ID. 198739208 – PJe 1ª Instancia), ainda que juntada aos autos em 26.06.2025, após o pedido da parte agravada.

Para melhor elucidação, colaciona-se, integralmente, termo de audiência de instrução e julgamento, bem como da decisão agravada:

“AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 1000050-77.2024.8.11.0101

Classe/Assunto: Procedimento Comum Cível

Requerente: IVANETE PIERINA DE SOUZA

Requerido: MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL

Data e horário: Segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 14h30min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Thatiana dos Santos (videoconferência)

Requerente: Ivanete Pierina de Souza (videoconferência)

Advogado parte requerente: Dr. Jose Everaldo de Souza Macedo – OAB/MT 5347-O (videoconferência)

Estudantes de Direito: Carlos Rodrigo de Souza Oliveira CPF:083.012.253-27 e Kalita Santos Rocha CPF: 061.276.981-03 (videoconferência)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência por meio de videoconferência, o (s) depoimento (s) foi (ram) colhido (s) e gravado (s) por meio do sistema de videoconferência Microsoft Teams, nos termos autorizados pela Portaria Conjunta 281/2020 e 342/2020 do TJMT, Provimento nº 15/2020 da CGJ ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CLÁUDIA PJE ME - 066 e Resolução 314/2020 CNJ, para posterior juntada aos autos em mídia adequada.

O Meritíssimo Juiz de Direito noticiou, que iria proceder à gravação do (s) depoimento (s) de acordo com os artigos 12 §7° e 25 do Provimento 15/2020 e artigo 130 da CNGC, que autoriza e recomenda gravações de audiências, com suporte no que preconiza a Lei n.º 11.419/2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I).

As partes foram advertidas da vedação e divulgação não autorizadas dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo (art. 134 da CNGC).

Registra-se que as gravações serão juntadas ao sistema PJE, via Portal de Mídias, bem como permanecerão armazenadas na rede interna do Tribunal de Justiça/Comarca de Cláudia/MT, para segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, mediante requerimento, ao (s) advogado (s) da (s) parte (s), por expresso.

Salientou-se que as declarações das testemunhas e das partes não serão degravados, uma vez que nesta Comarca não há sistema de degravação, bem como não há funcionário disponível para exercer tal função.

Foi realizado o depoimento pessoal da parte autora, por meio de videoconferência, conforme termos de gravação em mídia.

A parte autora manifestou-se pela desistência da oitiva das testemunhas Elisângela Cristina Ranakoski, Renato Henrique Frandoloso e Elizângela Lemes de Almeida, conforme gravação em áudio.

DELIBERAÇÕES

Pelo (a) MM (ª) Juiz (a) foi deliberado: “Vistos 1. Inicialmente, homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo requerente, Elisângela Cristina Ranakoski, Renato Henrique Frandoloso e Elizângela Lemes de Almeida, permanecendo as suas declarações já acostadas na inicial
2.Verifica-se que o Município de União do Sul foi devidamente intimado para esta solenidade, apresentou rol de testemunhas e após informou apenas que a testemunha Elvisto permanece nos quadros de funcionário do município; as demais testemunhas não pertencem mais aos quadros, razão pela qual seria de sua incumbência as respectivas intimações para que elas comparecessem a esta solenidade, o que não foi feito, considerando que a audiência foi iniciada às 14:30 horas e não apareceu no lobby virtual nem a procuradora nem as testemunhas. Diante disso, não há razão para redesignação do ato
. 3. Declaro encerrada a instrução processual. Intime-se a parte requerida para querendo apresentar suas alegações finais no prazo legal e em seguida conclusos para sentença. 4. Saem os presentes intimados.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Maria Eduarda da Silva Gomes– Assessora de Gabinete Estagiária, foi lavrado o presente termo, que lido, vai devidamente assinado.

Thatiana dos Santos Juíza de Direito

ASSINATURAS DISPENSADAS, nos termos do art. 137, § único da CNGC.”

“
Vistos.

1.
Inicialmente, homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo requerente, Elisângela Cristina Ranakoski, Renato Henrique Frandoloso e Elizângela Lemes de Almeida, permanecendo as suas declarações já acostadas na inicial

2.Verifica-se que o Município de União do Sul foi devidamente intimado para esta solenidade, apresentou rol de testemunhas e após informou apenas que a testemunha Elvisto permanece nos quadros de funcionário do município; as demais testemunhas não pertencem mais aos quadros, razão pela qual seria de sua incumbência as respectivas intimações para que elas comparecessem a esta solenidade, o que não foi feito, considerando que a audiência foi iniciada às 14:30 horas e não apareceu no lobby virtual nem a procuradora nem as testemunhas. Diante disso, não há razão para redesignação do ato.

3.
Declaro encerrada a instrução processual. Intime-se a parte requerida para querendo apresentar suas alegações finais no prazo legal e em seguida conclusos para sentença.

4.
Saem os presentes intimados.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Observa-se que a referida decisão refere-se à transcrita no termo de a audiência instrutória, ou seja, anterior ao pedido de redesignação formulada pela parte agravante, com o devido atestado médico.

Nesse ponto, impende reforçar que a jurisprudência consolidada pelo STF, de que julgamento de matéria pelo Tribunal, a qual não foi analisada pelo Juízo singular
“implicaria
supressão de instância
, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (HC 195268 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 24/02/2021 Publicação: 05/03/2021) (grifo original).

Do mesmo modo, esse e. Tribunal possui entendimento de que “
Configura
supressão
de
instância
o exame, pelo tribunal, de tese não apreciada pelo juízo a quo
” (TJMT, N.U 1005940-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Noutra ótica, ao considerar que o pedido formulado pela parte agravante, em
17.06.2025
, não foi até o momento apreciado, bem como em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, incisos LV e XXXV, da CF), recomenda-se nota, de ofício, ao juízo singular, para a análise do pedido formulado pela parte, a fim de que seja oportunizada a manifestação jurisdicional plena e fundamentada.

A medida visa resguardar a regularidade processual, assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a segurança jurídica, de modo que a apreciação da matéria ocorra em sua integralidade pela instância competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

Outrossim, oficie-se ao juízo da causa a fim de que aprecie o pedido formulado pela parte agravante de agendamento de nova audiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025